Tribunal: TJDFT
Processo: 0706306-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA REAL. DEVEDORA FIDUCIANTE. MORA. QUALIFICAÇÃO. GARANTIA. ULTIMAÇÃO NA VIA EXTRAJUDICIAL. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO EM PODER DA CREDORA FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. LEILÕES NEGATIVOS. HIGIDEZ DO PROCEDIMENTO. OBRIGAÇÃO PELOS ENCARGOS PENDENTES ATRELADOS AO IMÓVEL. RETENÇÃO DO IMÓVEL APÓS ULTIMAÇÃO DA GARANTIA E TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. OBRIGAÇÃO DA DEVEDORA FIDUCIANTE. TRIBUTOS, TAXAS CONDOMINIAIS E TAXA DE OCUPAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS FIRMADO COM TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DA CREDORA FIDUCIÁRIA. OPOSIÇÃO À CREDORA FIDUCIÁRIA. INVIABILIDADE. NEGÓCIO SUBJACENTE VINCULANTE APENAS DOS CONTRATANTES. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO CESSIONÁRIO. ELISÃO DA OBRIGAÇAO DA DEVEDORA FIDUCIANTE. INOCORRÊNCIA. EFEITOS ANEXOS À GARANTIA. PEDIDOS PETITÓRIO E CONDENATÓRIOS ACOLHIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Qualificada a mora da obrigada fiduciante e não tendo exercitado a faculdade elisiva que lhe era assegurada no interregno assinalado, a propriedade do imóvel oferecido em garantia resta consolidada na pessoa da credora fiduciária, que, no trintídio subsequente, deve levar a leilão o imóvel em duas hastas, com interstício mínimo de 15 (quinze) dias, intimando novamente a obrigada fiduciante, e, não havendo licitante interessado nem exercitando a devedora o direito de preferência que lhe era assegurado no formatado legal, o domínio do imóvel resta consolidado em seu favor, não subsistindo vício a macular o procedimento expropriatório se observado o figurino legal (Lei no 9.514/97, art. 27 e §§).
2. Efetivado o procedimento de aperfeiçoamento da garantia fiduciária na forma da Lei no 9.514/97, com a consolidação do imóvel oferecido em garantia em poder da credora fiduciária, assiste-lhe o direito de, a par de ser imitida na posse do imóvel como manifestação dos atributos inerentes ao domínio que restara consolidado em suas mãos, ser indenizada pela retenção indevida do bem pela devedora fiduciária ou por aquele a quem cedera, sem a participação da credora, os direitos pertencentes à coisa imóvel, traduzida a composição na taxa de ocupação legalmente assinalada, compreendendo a composição, ademais, os tributos e encargos gerados pelo apartamento enquanto persistira a indevida detenção (arts. 23, §2o, e 37-A).
3. A cessão de direitos celebrada entre a mutuária fiduciante e terceiro à margem da vedação legal, que obsta a negociação do imóvel enquanto não quitado o mútuo que viabilizara a aquisição sem o concurso e anuência da credora fiduciária, não lhe é oponível, irradiando efeitos exclusivamente entre cedente e cessionário, e, por conseguinte, não encerra justo título nem confere a condição de legítimo possuidor ao cessionário e tampouco torna viável a alforria da devedora fiduciante das obrigações as quais se atrelara, mormente face à inexistência de manifestação expressa da credora consentindo com a cessão havida, cujos efeitos, frise-se, são limitados aos que dela participaram (Lei no 9.514/97, art. 29).
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.